Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009048-80.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES, VALOR DA CAUSA, LEVANTAMENTO DE VALOR]

RELATORA:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA - CNPJ: 01.355.296/0001-26 (AGRAVADO), JONES ARANHA DE SA - CPF: 218.660.315-20 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), PIRAPO AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 78.741.337/0001-47 (AGRAVADO), VICTOR COSTA RODRIGUES - CPF: 126.938.897-58 (PROCURADOR), TUANI NASCIMENTO VENTURA - CPF: 127.128.667-03 (PROCURADOR), WELLINGTON LESSA DO NASCIMENTO - CPF: 851.420.187-53 (PROCURADOR), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (PROCURADOR), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (PROCURADOR), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (PROCURADOR), ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - CPF: 099.085.697-67 (PROCURADOR), VICTOR COSTA RODRIGUES - CPF: 126.938.897-58 (ADVOGADO), TUANI NASCIMENTO VENTURA - CPF: 127.128.667-03 (ADVOGADO), WELLINGTON LESSA DO NASCIMENTO - CPF: 851.420.187-53 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - CPF: 099.085.697-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des
(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
)
– AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANTIDA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CAUSA
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO A JUSTIFICAR A RETIFICAÇÃO – DEMANDA QUE TEM COMO OBJETIVO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PEDIDO JURÍDICO DE ALVARÁ
–

CONSEQUENTE RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o pedido formulado na
Ação Declaratória
terá como consequência direta a anulação de um negócio jurídico com o
retorno
dos ativos e das cotas à Massa Falida, cujos beneficiários serão todos os credores, não há que se falar em retificação do valor atribuído à causa tendo em vista a inexistência de proveito econômico a ser revertido em favor da agravante, devendo ser mantido o valor atribuído à causa quando da sua
distribuição.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
– Id-177686197, contra julgamento
monocrático
proferido por esta Relatora ao negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1009048-80.2023.8.11.0000, mantendo o a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
acolheu a preliminar arguida, e, por conseguinte, determinou a retificação do valor da causa (CPC –
art
. 293), para que passe a constar a importância de R$ 326.709.434,09 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A
parte Agravada
, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-181039653.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

No caso em análise a Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja provido o recurso de Agravo de Instrumento proposto contra decisão que
acolheu a preliminar arguida, e, por conseguinte, determinou a retificação do valor da causa (CPC –
art
. 293), para que passe a constar a importância de R$ 326.709.434,09 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO REPETITIVO N. 1022 DO STJ – REJEITADA – MÉRITO - VALOR DA CAUSA – DEVE INDICAR AO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE VISA ANULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
(Id-16567796), contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
n.º 1025099-48.2020.8.11.0041, proposta em face de
OLVERPAR S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTROS, acolheu a preliminar arguida, e, por conseguinte, determinou a retificação do valor da causa (CPC –
art
. 293), para que passe a constar a importância de R$ 326.709.434,09 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Aduzem em síntese, a Ação Declaratória em trâmite pelo Juízo
a quo,
tem como objeto a declaração de inexistência jurídico do pedido de alvará nº. 008575-13.2008.8.11.0041 (22/2008) (“Pedido de Alvará”), protocolado em 15/12/2000, por isso a r. decisão agravada está em dissonância com o caso específico
sub

judice
, na medida em que não é possível auferir o benefício econômico imediato e direto do objeto discutido na lide.

Afirma que, a pretensão da Agravante tem por finalidade o reconhecimento da inexistência jurídica do Pedido de Alvará e, portanto, a tutela judicial objetivada não representará nenhum ganho econômico direto, mas apenas a obtenção de uma certeza jurídica decorrente da declaração almejada.

A pretensão da Agravante não está voltada especificamente sobre as cotas sociais ou sobre os ativos da empresa
Olvepar
Agropecuária, bem como não almeja a Agravante obter nenhum ganho econômico direto com a procedência da demanda, sendo a natureza da demanda exclusivamente declaratória

É certo que a procedência do pedido formulado na Ação Declaratória terá como consequência direta o retorno das partes ao estado anterior ao Pedido de Alvará, implicando na conclusão de que os ativos e as cotas da empresa
Olvepar
Agropecuária indevidamente transferidos retornarão a compor os bens da Massa Falida.

Ocorre que a Agravante, por óbvio, não se confunde com a Massa Falida e, portanto, os bens que retornarão à Massa não serão revertidos em favor da Agravante diretamente, em nenhuma hipótese.

De se ressaltar, ainda, que a Agravante sequer é credora individual da Massa Falida, participando – como todos os outros credores – do concurso decorrente da decretação da falência de
Olvepar
S.A. Por conseguinte, sequer se está falando da reversão dos bens para a quitação direta do crédito da Agravante.

Assim, o único benefício econômico possível à Agravante será o de eventualmente receber parcela maior dos seus créditos contra a massa falida, quando houver o rateio dos bens e caso exista saldo de quantia quando chegar em sua ordem de recebimento, dado estar alocada na classe dos credores quirografários.

Assevera que o valor de R$ 326.709.434,09, chegado pelo Juízo
a quo
como sendo o valor do negócio jurídico, que se pretende ver anulado também se mostra absolutamente arbitrário e equivocado, pois o pedido mediato não é a anulação do negócio jurídico, mas a declaração de inexistência jurídica do pedido de alvará e ainda que essa declaração de inexistência tenha como consequência a anulação da transferência de cotas sociais da empresa
Olvepar
Agropecuária aos Agravados, mesmo essa anulação não possui valor líquido e, ainda que possuísse, o benefício desse valor será necessariamente revertido à Massa Falida e não à Agravante.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-164993168.

A Agravada -
AGROMON S.A. – AGRICULTURA E PECUÁRIA
apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id’s-168392197.

A Agravada -
PIRAPÓ AGROPECUÁRIA S.A.
apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso – Id’s-169023178.

A douta
Procuradoria Geral
de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José
Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-172604154.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente é imperioso mencionar o
art
. 932, incisos III, IV e V do CPC que permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado
ampliativamente
, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento
monocrático
, nos seguintes termos:

“O relator,
monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
–
negritei
.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem.

I –
PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Em sede de contrarrazões apresentada pela Agravada PIRAPÓ AGROPECUÁRIA S.A., pugna pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso proposto, ao argumento que a decisão recorrida versa sobre impugnação do valor da causa e referida matéria não pode ser objeto do recurso de agravo de instrumento.

Sem razão a Agravada, senão vejamos:

Isso porque, o Tema Repetitivo n. 1022 do STJ sedimentou a matéria em discussão,
verbis:

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do
art
. 1.015, parágrafo único, CPC".

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

-
MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA, acolheu a preliminar arguida, e, por conseguinte, determinou a retificação do valor da causa (CPC –
art
. 293), para que passe a constar a importância de R$ 326.709.434,09 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Sem razão a Agravante, senão vejamos:

Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, tem-se que o negócio jurídico que se pretende ver anulado envolve o montante de
R$ 326.709.434,09
, de sorte que, na hipótese de procedência dos pedidos, esse será o proveito econômico a ser obtido, razão pela qual se conclui que o valor atribuído à causa está muito aquém da real importância da lide.

Como bem afirmado pelo
Parquet
“
a impossibilidade de avaliar a dimensão integral do benefício não justifica a fixação de valor da causa em quantia meramente simbólica”.

Em razão disso, não vislumbro qualquer equívoco na decisão recorrida, haja vista que nada mais fez do que determinar a retificação do valor da causa a fim de readequar as reais condições do fim pretendido pela Agravante.

Outrossim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atribuído inicialmente pelo Agravante ao valor a causa foi para fins de alçada tendo a parte recolhido a importância ade R$ 565,05 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), a título de custas e taxas judiciárias, quando que na verdade o que se pretende é ver anulado o negócio jurídico que envolve o montante de R$ 326.709.434,09, (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Dessa forma, tem-se claramente que o valor da causa, inclusive em ações declaratórias, deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, de sorte que a impossibilidade de avaliar a dimensão integral desse benefício não justifica a fixação do valor da causa em quantia meramente simbólica.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta
Procuradoria Geral
de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na integra a decisão recorrida.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos, para examinar melhor, uma vez que a parte recorrente alega que pretende apenas uma ação declaratória, não pede uma condenação, assim não há um proveito próprio.

O recorrente alega ainda, que se declarado o que
pretende, a
anulação de um negócio jurídico, esse patrimônio retornará para a massa falida, assim não receberá benefício próprio, mas será benefício para todo o acervo da massa.

Portanto, peço vênia, mas analisarei, se de fato, essa tese possui fundamentação a ponto de ser acolhida.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
06/12/2023
, em que a ilustre Relator
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,
monocraticamente
,

negou provimento ao RAI nº 1009048-80.2023.8.11.0000
, para manter a decisão de 1º grau de jurisdição que acolheu a preliminar arguida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (
QUERELA NULITATIS
) n.º 1025099-48.2020.8.11.0041, proposta em face de OLVERPAR S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTRO, e, por conseguinte, determinou a retificação do valor da causa (CPC –
art
. 293), para que passe a constar a importância de
R$ 326.709.434,09 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos
).

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 2ª Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem
.

No caso em comento, denota-se que a Ação Declaratória em trâmite pelo Juízo
a quo
tem como objeto a declaração de inexistência jurídico do pedido de Alvará nº. 008575-13.2008.8.11.0041 (22/2008) (“Pedido de Alvará”), protocolado em 15/12/2000.

Afirma a agravante que a sua pretensão tem por finalidade o reconhecimento da inexistência jurídica do Pedido de Alvará e, portanto, a tutela judicial objetivada não representará nenhum ganho econômico direto, mas apenas a obtenção de uma certeza jurídica decorrente da declaração almejada.

Analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que, de
fato
, a agravante não almeja obter nenhum ganho econômico direto com a procedência da demanda.

A bem da verdade, a procedência do pedido formulado na Ação Declaratória terá como consequência direta o retorno das partes ao estado anterior ao Pedido de Alvará, implicando na conclusão de que os ativos e as cotas da empresa OLVEPAR AGROPECUÁRIA, que na
concepção
da agravante, foi indevidamente transferido, retornarão a compor os bens da Massa Falida, cujos beneficiados serão todos os credores.

Portanto, se o valor de
R$ 326.709.434,09 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos
), não será revertido à agravante, esta
não obterá nenhuma vantagem patrimonial com o julgamento de procedência da demanda, seja em virtude de sua natureza exclusivamente declaratória, seja porquanto o benefício econômico se dará em favor da Massa Falida, de quem a agravante é credora de uma parcela, apenas.

Ainda, no caso, o
único benefício econômico possível à agravante será o de eventualmente receber parcela maior dos seus créditos contra a massa falida, quando houver o rateio dos bens e caso exista saldo de quantia quando chegar em sua ordem de recebimento, dado estar alocada na classe dos credores quirografários.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS", CUMULADA COM EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. Pretensão de declaração de nulidade de todos os atos praticados após a citação, em especial a sentença proferida em ação de cobrança e sustação da hasta pública de alienação do bem constrito. Sentença de improcedência.
Impugnação ao valor da causa. Não acolhimento. Pretensão do autor se limita a declarar a nulidade de citação e de todos os atos praticados após a citação na ação de cobrança. Pretensão não direcionada especificamente sobre o imóvel constrito, não almejando receber qualquer proveito econômico
. Valor dado à causa mantido. Mérito.”
(TJ-SP - AC: 10041198420178260068 SP 1004119- 84.2017.8.26.0068, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 11/05/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não tenho dúvida de que a decisão singular deve ser reformada para manter o valor da causa inicialmente fixado na petição inicial.

Ante o exposto, peço máxima vênia à douta relatora para divergir de seu voto, a fim de
dar provimento
ao agravo interno, consequentemente,
dar provimento
ao
RAI nº 1009048-80.2023.8.11.0000
, para manter o valor da causa atribuído quando da distribuição da ação.

É como
voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Retifico meu entendimento para acompanhar o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
fica redatora designada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024